Tribunal: STF
Processo: ARE 1452178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “REVURSO INOMINADO, MULTAS DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO CONTRAN 805/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS DE NOTIFICAÇÃO E DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. PADEMIA QUE JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS, ASSEGURANDO, AINDA, O TRATAMENTO IGUALITÁRIO E DE ACORDO COM O ARTIGO 12, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE AINDA NÃO EXPEDIDAS EM RAZÃO DA PRÓPRIA AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO TEMPO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (artigos 22, XI; 37; 59 e 93,IX, da CF/88). Inicialmente, alegou a negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação do acórdão recorrido



    Quanto ao mérito da causa, sustenta a impossibilidade de Deliberações /Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito -CONTRAN sobrepujarem-se ao expressamente previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das leis.



    Argumenta que “o prazo do inciso II, do artigo 282 do CTB é decadencial e a jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido de que é impossível ato infralegal alterar prazo decadencial, sob pena de infringir os princípios da legalidade e da segurança jurídica” (f.. 9, Doc. 17).



    Aduz ofensa ao artigo 22, XI, da Constituição Federal pois “o CONTRAN invadiu esfera do Congresso Nacional ao estabelecer prazos e procedimentos previstos diversamente no CTB para a notificação de infrações e aplicação de multas” (fl. 14, Doc. 17) e, ainda, negativa de vigência aos artigos 5º, II, 37 e 59 da Constituição Federal, uma vez que “o V. acórdão  ao admitir os prazo estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 805/2020 para o encaminhamento da notificação autuação, faz letra morta do prazo legal fixado no artigo 281, parágrafo único, II, do CTB, negando vigência a hierarquia das leis e aos dispositivos constitucionais supracitados”(fl. 25, Doc. 17).



    Pondera que “ a competência outorgada ao CONTRAN pelo art. 12, I, do Código de Trânsito Brasileiro, não lhe conferiu o poder de alterar a norma contida na própria lei de Trânsito” (fl. 31, Doc. 17). Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para (a) anular o acórdão recorrido por ausência de fundamentação ou (b) reformar o acórdão para acolher as pretensões da recorrente.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 13):



    “Em razão do quadro de calamidade pública imposto pela pandemia de Covid-19, impossível simplesmente ignorar que, tal qual inúmeras outras instituições públicas ou prestadoras de serviço público, a municipalidade permaneceu totalmente fechada em grande parte do período excepcional da pandemia, o motivou o CONTRAN a editar as Resoluções nº 782/20, n. 805/20 e n. 828/21, as quais dentre outras medidas, suspenderam e prorrogaram os prazos referentes dos procedimentos administrativos do DETRAN e demais órgão de trânsito.



     No que tange à ques~to das notificações, a Resolução n. 782/20 do CONTRAN estabeleceu que:



    […]



    A Resolução CONTRAN nº 782/2020 foi revogada pela Resolução nº 805/2020, que estabeleceu, quanto às notificações das autuações das infrações, cometidas entre 26 de fevereiro , o prazo para envio da notificação de autuação era até 30 de novembro de 202o, o cronograma constante do Anexo I, a ser observado pelo órgãos de trânsito.



    No caso dos autos, em que as infrações foram cometidas entre 16 e 30 de agosto de 2020 (fls. 28/32), o prazo para envio da notificação de autuação era até 30 de junho de 2021, o que foi cumprido pelo recorrido. 



    Observa-se que nas notificações constam como prazos finais para a apresentação de defesa ou indicação de condutor as datas de 15 de julho de 2021, 25 de julho de 2021 e 28 de julho de 2021.



    Conforme as informações prestadas pelo recorrido (fls. 47/54) não haviam sido impostas as penalidades, ainda, pela Municipalidade, ao tempo da propositura da ação, justamente em razão do lapso entre o fim do prazo para defesa e indicação do condutor e a data de distribuição da ação, e, consequentemente, não houve noticiação de penalidade.



    A recorrente se refere, para sustentar seu argumento, a outras infrações multas estranhas ao objeto dos autos.



    É fundamental anotar que ao prorrogar o prazo para a expedição de notificação, o CONTRAN igualmente prorrogou o prazo para oferecimento de defesa e recursos contra as autuações de trânsito praticadas em 2020, assegurando assim o tratamento igualitário.



    A norma administrativa, Não usar, tem presunção de legitimidade e legalidade, não se podendo falar em extrapolamento do poder regulamentar haurido no artigo 12, do Código de Trânsito Brasileiro, dados os elementos acima considerados, de excepcionalidade, a motivar o ato, e tratamento igualitário, a afastar prejuízo de ordem formal ao direito de defesa. Em amparo a esse entendimento:



    […]



    Portanto, não se verifica nenhuma ilicitude na conduta do recorrido.”



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. De fato, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente